Tribunal: TCU
Processo: 020.460/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10081/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 020.460/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia da Silva Moura (XXX.554.805-XX); Edilson Vitoriano da Silva (XXX.128.415-XX); Helena Suila Cardoso Andrade (XXX.359.065-XX); Juliana Campos de Souza Brito (XXX.449.255-XX); Maria Ednete Batista de Lima (XXX.884.798-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993 e dos art. 4o, 5o e § 1o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao órgão/entidade Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1 apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do (a) servidor (o), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.2 caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; e 1.7.3 informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.